Tribunal: TJBA
Processo: 8084535-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8084535-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SHENYANG BELMONTE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
ART. 157, § 2º,
I
,
E § 2º-A,
I, ART. 157, § 2º, II E VII, E ART. 311, § 2º, III,
C/C ART
S
.
29 E 69
,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
. ROUBO MAJORADO
DUAS

VEZES E ADULTERAÇÃO

DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR

EM CONCURSO
MATERIAL
DE CRIMES
.
DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N.º 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE QUE SE IMPÕE. MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA
RELATANDO O MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO
.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS CRIMES DE ROUBO
.
POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.

IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE PENA APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I, e § 2º-A, I, no art. 157, § 2º, II e VII, e no art. 311, § 2º, III, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal.

2. Nas razões recursais, requer a reforma do capítulo da dosimetria penal para aplicar as penas-base de todos os crimes no mínimo legal, pois foi utilizada a existência de uma ação penal em curso para valoração negativa da conduta social.

3. A análise da circunstância judicial da conduta social diz respeito ao comportamento só réu em comunidade no âmbito familiar, laboral, comunitário, etc, de modo que não guarda relação com fatos delituosos, o que, por si só, já demonstra a inidoneidade do fundamento utilizado pelo juízo sentenciante
.

4. Não obstante, a existência de ação penal em curso não pode ser utilizada para exasperar a pena basilar em nenhuma circunstância, pois viola o princípio da presunção de inocência, nos termos da Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual afasto a valoração negativa da conduta social em relação aos três delitos imputados na denúncia.

5. Em adendo, alega-se que não há provas nos autos capazes de justificar a incidência das causas de aumento de pena do concurso de agentes e emprego de arma de fogo em relação à vítima Júlia Barros Loyola, razão pela qual devem ser afastadas no cálculo da reprimenda.

6. Contudo, a prática do crime de roubo majorado por concurso de agentes e emprego de arma de fogo restou demonstrada nos autos através da prova oral produzida em juízo, em conformidade com os elementos informativos coletados na fase extrajudicial, razão pela qual indefiro o pleito de decote das majorantes previstas no art. 157, § 2º, I, e § 2º-A, I, do Código Penal.

7. Por fim, o apelante requer o reconhecimento da figura do crime continuado em relação aos dois delitos de roubo, fixando-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

8. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, na mesma data e em horários próximos, como modo de execução bastante similar, subtraiu, em concurso de pessoas com outro agente, o veículo da vítima Júlia Barros Loyola e, na sequência, em posse do carro roubado, o celular e o carregador da vítima Arlete Alves Borges.

9. Assim, acolho o pleito defensivo para afastar o concurso material e reconhecer a continuidade delitiva em relação aos dois crimes de roubo imputados ao apelante, nos termos do art. 71 do Código Penal, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), por se tratar de 2 (dois) delitos, sobre a pena mais grave, qual seja, 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o crime de roubo majorado praticado, tipificado no art. 157, § 2º, I, e § 2º-A, I, do Código Penal, alcançando-se o montante de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

10. Por fim, soma-se 3 (três) anos de reclusão à reprimenda retromencionada, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, § 2º, III, do Código Penal), em concurso material de delitos, na forma do art. 69 do Código Penal, totalizando 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

11. Em relação ao pleito de alteração do regime prisional com a redução da pena, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, mantém-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista que foi fixada em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8084535-62.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante SHENYANG BELMONTE DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto condutor.